Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026604-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA registrado(a) civilmente como PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA - CPF: 218.729.968-68 (EMBARGANTE), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA registrado(a) civilmente como PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (EMBARGANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (EMBARGADO), TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO - CPF: 070.516.908-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro e/ou contraditório.

Devem os Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1026604-61.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA E OUTROS
(Id-259405195),

objetivando sanar omissão, obscuridade e contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026604-61.2024.8.11.0000, mantendo a decisão que concluiu
por indeferir o pedido de suspensão e posterior revogação da ordem de adjudicação em bens do espólio Embargante/Agravante.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a contradição ao afirmar que inexiste qualquer determinação judicial advinda da Ação Rescisória impedindo e/ou suspendendo, devendo ser levando em consideração que o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 76271/2009 transitou em julgado, a reserva da meação pertencente ao cônjuge supérstite configura coisa julgada material.

Afirmam resta evidenciado omissão no acórdão embargado, ao não considerar o restabelecimento dos efeitos da decisão transitada em julgado, configura clara violação aos artigos 48911, §1º, II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, II, do CPC, vez que a imissão na posse dos imóveis configura uma modificação substancial não apenas dos fatos, mas também do próprio direito envolvido no litígio, especialmente no que tange à reserva e partilha dos bens.

O acórdão embargado padece de omissão ao não considerar a impossibilidade de imissão na posse dos imóveis adjudicados, em razão da existência de condomínio
pro indiviso
, que abrange não apenas a meação do cônjuge supérstite, mas também os direitos dos herdeiros e credores ora Embargados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão e contradição.

Os Embargados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-262241276.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão e obscuridade em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026604-61.2024.8.11.0000, mantendo a decisão que concluiu
por indeferir o pedido de suspensão e posterior revogação da ordem de adjudicação em bens do espólio Embargante/Agravante.

Sem razão os Embargantes.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025